Tribunal: TJDFT
Processo: 0724447-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os réus/1orecorrentes, de forma solidária, a pagarem ao autor/2o recorrente o valor de R$14.407.57 (quatorze mil quatrocentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) a título de indenização por danos materiais. Juízo de origem concluiu que a falha na prestação de serviços dos 1o recorrentes, juntamente com a conduta negligente do 2o recorrente, foi determinante para a efetivação do "golpe da falsa central", perpetrado por meio de "spoofing" de chamadas.
III- QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. Os 1o recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que a causa de pedir está vinculada a danos praticados por terceiros. No mérito, aduzem a ausência de má prestação do serviço e ausência do nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos vindicados na demanda. Afirmam que o 2o recorrente teria realizado as operações nos terminais de autoatendimento de uma das agências do Banco do Brasil, por conseguinte, defendem a culpa exclusiva dele e de terceiro fraudador. Asseveram que as operações fraudulentas não seriam atípicas e estariam em conformidade com o perfil do 2o recorrente.
4. Requerem o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. O 2o recorrente alega que o 1o recorrente, Banco do Brasil S.A, teria sido omisso quando deixou de bloquear as movimentações suspeitas realizadas pelos fraudadores. Assevera que houve vazamento das informações que estavam sob a responsabilidade dos 1o recorrentes, uma vez que os criminosos tinham conhecimento sobre os dados bancários e dos valores disponíveis em sua conta corrente.
6. Requer o provimento do recurso para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
7. Contrarrazões apresentadas pelos 1o recorrentes/recorridos ID. 61344811.
8. Contrarrazões apresentadas pelo 2o recorrente/recorrido ID. 61344812.
9. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 2o recorrente.
IV – RAZÕES DE DECIDIR.
10. Da Preliminar. Ilegitimidade Passiva. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
11. Considerando a unicidade do objeto recursal, passo a analisar os recursos de maneira conjunta.
12. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
13. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
14. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. A propósito, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
15. Ao exame do caderno processual, verifica-se a ocorrência do engenhoso “Golpe da Falsa Central de Atendimento”, onde terceiro fraudador simula ser da Central de Atendimento da instituição financeira e entra em contato com o cliente, o que, junto com a ciência prévia de informações pessoais da vítima, faz com que esta realize os procedimentos solicitados, permitindo a consumação das transações fraudulentas.
16. No presente caso o 2o recorrente relata que, em 16/06/2023, durante uma viagem de férias, recebeu ligação do número 4004-0001, na qual o interlocutor, que se identificou como preposto do 1o recorrente (Gustavo), informou sobre pretensas operações bancárias, das quais o consumidor não reconhecia, haja vista existir outro aparelho de telefonia móvel cadastrado junto a sua conta. Imediatamente, o 2o recorrente tentou contatar sua gerente de relacionamento em Brasília, DF, mas não obteve resposta. O fraudador o orientou a ir a uma agência do Banco do Brasil para atualizar os dados no caixa eletrônico e, ao chegar, enviar uma mensagem de ajuda pelo WhatsApp. Na agência, o 2o recorrente tentou novamente contatar a gerente, mas foi ignorado e acabou conversando com outro funcionário, analista de segurança do banco, momento no qual foi informado que, para proteger o seu dinheiro, seriam necessárias a realização de transferências bancárias, totalizando R$28.815,07 (vinte e oito mil oitocentos e quinze reais e sete centavos).
17. Nesse compasso, erige a responsabilidade do 1o recorrente pela fraude em relevo, restando configurada a falha na prestação do serviço, devendo o fornecedor responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos suspeitos. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil do recorrido, ao revés, o uso fora do padrão de consumo se mostrou flagrante, a saber, significativas movimentações em reduzido intervalo de tempo ID. 61344304, razão pela qual a operação bancária deveria ter sido bloqueada por motivo de segurança, o que não se observou.
18. Outrossim, em caso similar, guardadas as devidas particularidades, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Súmula 28) delineou a culpa das instituições financeiras pelo fato do serviço no conhecido “golpe do motoboy”, em que a vítima também age ativamente, entregando seu cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.
19. Noutro vértice, a meu sentir, não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos discutidos ao banco/recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente do consumidor. Isso porque, não foi guardada a prudência esperada dele em relação à ligação fraudulenta e aos demais atos comissivos por ele praticados, especialmente por ter se deslocado ao caixa eletrônico para realizar os procedimentos não usuais dos bancos (transferências bancárias para terceiros), o que contribuiu sobremaneira para a perfectibilização do golpe.
20. Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V- DISPOSITIVO.
21. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar rejeitada.
22. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.